Tribunal: TJES
Processo: 5006856-19.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006856-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006856-19.2022.8.08.0035

RECTE.: EMANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS

RECDO.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Emanoel Evangelista dos Santos em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, aduzindo o requerente que ao verificar o site Serasa Consumidor observou o lançamento de uma dívida inexistente junto ao requerido na aba “Contas Atrasadas”. Busca, assim, a declaração de inexigibilidade do débito, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5569307, argumentando apenas que a dívida é oriunda de cessão do Banco Pan. O autor ofertou RI no ID 5569317, com pedido de assistência judiciária, sem que o requerido ofertasse contrarrazões.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos (R$222,91) discutidos no feito em relação ao contrato assinalado, b) CONDENAR a Requerida para a retirada imediata de tal cobrança do cadastro da parte Autora EMANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS, de seus sistemas bem como na exclusão da anotação no mecanismo "Serasa Limpa Nome" e parceiras de negociação, no prazo de 5 (cinco) dias, e c) DETERMINAR que o(s) demandado(s) se abstenha(m)de praticar novos atos de cobrança extrajudicial, em relação ao discutido no feito, sob pena de fixação de multa em sede de cumprimento de sentença, d) Julgo improcedente os demais pedidos. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença. Inicialmente, é necessário assentar que a parte autora não nega o vínculo contratual gerador da dívida, apenas alegando que já efetuou o pagamento do valor integral devido, sem que o requerido trouxesse prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II do CPC). De outro ângulo, nota-se através da consulta do nome do autor, ao ID 5569293, a inexistência de negativação em seu nome, inclusive não há negativação de dívidas vencidas. Importante observar que na presente demanda, o autor não foi inscrito em órgão de restrição ao crédito, limitando-se o registro pelo credor do débito na ferramenta de cobrança do SERASA LIMPA NOME, o qual trata-se apenas de um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas. A menção no cadastro não induz a qualquer medida de restrição ao crédito e não permite o acesso de terceiros, apenas ao consumidor cadastrado, mediante login e senha. A própria SERASA já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento. Assim, não vejo dano moral a ser indenizado, posto que a situação se resume a simples cobrança indevida através de sítio eletrônico, incapaz de abalar a honra objetiva e subjetiva do recorrente. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 20% sob o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)